Tribunal: TCU
Processo: 010.323/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6444/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.323/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Murlik Ghisio (XXX.421.950-XX); Antonio Luis Zaltron (XXX.101.230-XX); Deividi de Barros Santos (XXX.250.350-XX); Fernando Kunde (XXX.171.960-XX); Leandro Machado Camponogara (XXX.475.120-XX); Lisiane Golombieski (XXX.832.560-XX); Simoni Schroeder (XXX.813.970-XX); Tainara Pinto Jardim (XXX.057.770-XX); Walesha Santos da Silva (XXX.862.640-XX); Wesley Silveira Silveira (XXX.850.250-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.